Tribunal: TJMT
Processo: 1040481-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040481-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ELI FERNANDO DO NASCIMENTO - CPF: 571.581.851-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA CREDORA. RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. PECÚLIO ALIMENTAR NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade dos atos processuais posteriores à intimação de réu preso revel, declarou a impenhorabilidade de valores penhorados e condenou a credora ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da inexistência de nulidade; (ii) afastamento da impenhorabilidade do valor levantado; (iii) exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de nomeação de curador especial ao réu preso e revel acarreta nulidade absoluta dos atos processuais; (ii) verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba de natureza alimentar; e (iii) examinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso e revel configura nulidade absoluta, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

5. A decretação da nulidade impõe o retorno das partes ao estado anterior, não sendo possível, desde logo, reconhecer a impenhorabilidade de valores sem dilação probatória.

6. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a decisão apenas reconhece a nulidade dos atos processuais, sem extinguir, ainda que parcialmente, a execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, II; art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022326-17.2024.8.11.0000; TJMG, AI 1043314-03.2016.8.13.0000; TJPR, AI 0055301-42.2022.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040481-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO:
ELI FERNANDO DO NASCIMENTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000203-42.2016.8.11.0026, promovido em face de ELI FERNANDO DO NASCIMENTO, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravado, para:

“
a)
DECLARAR
a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir da intimação do executado no id. 101475490, inclusive a ordem de penhora (id. 169147549) e o alvará de levantamento (id. 184516015);

b)
DECLARAR
a impenhorabilidade da quantia de R$ 9.306,53 (nove mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos), por se tratar de pecúlio de natureza alimentar;

c)
DETERMINAR
que a parte exequente, promova a restituição integral do valor indevidamente levantado (R$ 9.306,53), mediante depósito judicial vinculado a estes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e início de cumprimento de sentença em desfavor da credora. O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do levantamento (data da efetivação do alvará) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação desta decisão.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo excipiente (valor a ser restituído), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
”.

Em suas razões, aduz que “
cabe ao juiz a nomeação de curador especial, não podendo tal ônus ser imputado à credora que sempre agiu diligentemente atendendo a todos os comandos judiciais”
, acrescentando que o devedor está atualmente representado pela Defensoria Púbica e já foi suscitada a tese de impenhorabilidade dos valores, de modo que o vício deve ser declarado sanado.

Alega que “
a impenhorabilidade reconhecida pelo juízo é completamente descabida, uma vez que não há qualquer indício de que o montante bloqueado se trata de verbas oriunda do trabalho do devedor como recluso
”, sendo que o “
extrato bancário juntado sequer corresponde ao período em que houve o bloqueio
”.

Afirma o descabimento da condenação em honorários advocatícios, uma vez que a decisão recorrida não colocou fim à lide.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 344588383).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000203-42.2016.8.11.0026, promovido em face de ELI FERNANDO DO NASCIMENTO, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravado, para:

“
a)
DECLARAR
a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir da intimação do executado no id. 101475490, inclusive a ordem de penhora (id. 169147549) e o alvará de levantamento (id. 184516015);

b)
DECLARAR
a impenhorabilidade da quantia de R$ 9.306,53 (nove mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos), por se tratar de pecúlio de natureza alimentar;

c)
DETERMINAR
que a parte exequente, promova a restituição integral do valor indevidamente levantado (R$ 9.306,53), mediante depósito judicial vinculado a estes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e início de cumprimento de sentença em desfavor da credora. O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do levantamento (data da efetivação do alvará) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação desta decisão.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo excipiente (valor a ser restituído), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
”.

É cediço que, nos termos do art. 72, II, do CPC, a ausência de nomeação de curador especial a um réu preso revel causa nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, pois viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU PRESO REVEL . AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica e réu preso contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial . A parte agravante pleiteia a anulação dos atos processuais subsequentes à prisão do réu, alegando a ausência de nomeação de curador especial, conforme exigido pelo artigo 72, II, do Código de Processo Civil, e a arrematação de imóveis por preço vil, com prejuízo à defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, incluindo a arrematação de bens, notadamente ante o prejuízo de arrematação dos imóveis por preço vil, bem como a falta de correta amortização dos pagamentos realizados no saldo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel configura nulidade absoluta, conforme o artigo 72, II, do CPC, comprometendo o devido processo legal e o contraditório
. A nulidade dos atos processuais subsequentes à prisão do réu é evidente, incluindo a arrematação dos bens imóveis, uma vez que houve cerceamento de defesa, acarretando os prejuízos de arrematação dos imóveis por preço vil e ausência de amortização de pagamentos comprovados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Nulidade de todos os atos processuais praticados após a prisão do réu, incluindo a arrematação dos imóveis. Tese de julgamento:
A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.
A arrematação de imóveis realizada sem observância do contraditório e da ampla defesa deve ser anulada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 72, II; CF/1988, art . 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: TJ/MG, Agravo de Instrumento no 1043314-03.2016.8 .13.0000, Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j . 19/08/2019; TJ/PR, Agravo de Instrumento no 0055301-42.2022.8.16 .0000, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 19/06/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10223261720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)
(destaquei)

Anota-se que o fato de o Agravado ter posteriormente comparecido aos autos e apresentado Exceção de Pré-Executividade suscitando impenhorabilidade dos valores bloqueados não tem o condão de sanar a nulidade, visto que evidente seu prejuízo ao ter sua defesa restrita à instrumento processual que não admite a dilação probatória, após os valores já terem sido levantados pela parte contrária.

Dessa forma, tal qual anotado na decisão recorrida, “
O reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais que culminaram na constrição e no levantamento da quantia de R$ 9.306,53 impõe o retorno das partes ao status quo ante. O levantamento do valor pela exequente, embora autorizado por decisão judicial, derivou de um ato processual nulo, o que torna imperativa a sua restituição aos autos
”.

Lado outro, considerando que os extratos bancários juntados pelo Agravado, referentes ao ano de 2025, não correspondem ao período em que houve o bloqueio (setembro de 2024), ao passo que o termo de intermediação de mão de obra remunerada de recuperandos, por si só, não comprova que o Agravado estava, de fato, trabalhando na unidade prisional, não há como se concluir, desde logo, pela impenhorabilidade do valor penhorado.

Trata-se de questão que deverá ser objeto de maiores debates na origem, corolário lógico do reconhecimento da nulidade supra e retorno das partes ao
status quo ante.

Outrossim, consoante jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir a execução, mesmo que parcialmente.

Na espécie, contudo, não houve extinção, nem mesmo parcial do feito executivo, mas apenas o reconhecimento da nulidade da intimação inicial do executado para pagamento do débito, com o regresso da marcha processual e retorno das partes ao estado anterior, situação que não autoriza a fixação da verba honorária.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$ 9.306,53, questão que deverá ser novamente objeto de análise perante o Juízo singular, bem como afastar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026